Tribunal: TJPA
Processo: 0017839-58.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017839-58.2017.8.14.0040

APELANTE: EDIVAN BEZERRA DA SILVA

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS RÉUS. RECURSO QUE BUSCA A REDISCUSSÃO DO MÉRITO JÁ DECIDIDO. AUSÊNCIA DE FATO OU ARGUMENTO NOVO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME
: Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse julgada parcialmente procedente em primeira instância. Os Réus apelaram, e a decisão monocrática do Relator deu parcial provimento ao apelo para condicionar a reintegração de posse à prévia indenização pelas benfeitorias, a serem apuradas em liquidação. A parte Autora, ora Agravante, opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados, e, em seguida, interpôs o presente Agravo Interno, buscando a reforma da decisão monocrática.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: Analisar se a decisão monocrática do Relator, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação, merece ser reformada, e se o Agravo Interno apresenta argumentos novos e juridicamente aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

RAZÕES DE DECIDIR
: O Agravo Interno, conforme o art. 1.021 do CPC, destina-se a submeter ao órgão colegiado a reapreciação de decisão proferida monocraticamente pelo Relator. Para seu provimento, é imprescindível que o agravante demonstre, de forma fundamentada, o desacerto da decisão recorrida, apresentando argumentos novos ou evidenciando que a matéria não poderia ter sido decidida de forma unipessoal. No caso em tela, a parte Agravante se limita a reiterar os argumentos já expendidos nas contrarrazões de apelação e, posteriormente, nos embargos de declaração, que foram devidamente analisados e rechaçados. Não há qualquer fato ou fundamento jurídico novo que justifique a alteração do julgado. A decisão monocrática hostilizada enfrentou devidamente as questões postas, sopesando o direito à rescisão contratual da promitente vendedora com o direito à indenização por benfeitorias dos promitentes compradores, em consonância com a jurisprudência pátria, que veda o enriquecimento sem causa. A mera insatisfação com o resultado do julgamento monocrático não autoriza o provimento do Agravo Interno, que não pode ser utilizado como uma nova oportunidade para rediscutir o mérito da causa já exaustivamente apreciado.

DISPOSITIVO E TESE
: ACORDAM os Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos do voto do Desembargador

Relator.

Tese
: É cediço que o agravo interno não se presta à rediscussão de matéria já analisada e decidida monocraticamente, especialmente quando o recorrente não apresenta qualquer fato ou argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
: Código Civil (Lei nº 10.406/2002): Art. 1.219.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
:

·

Superior Tribunal de Justiça
: 1) AgInt no REsp n. 2.133.543/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025; 2)
REsp n. 1.791.837/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 19/11/2020 e; 3)
REsp n. 1.109.406/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/5/2013, DJe de 17/6/2013.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 18/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, insurgindo-se contra a decisão monocrática proferida pela então relatora, desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, nos autos do recurso de apelação cível interposto em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Indenização por Perdas e Danos nº 0017839-58.2017.814.0040, ajuizada em desfavor de
EDIVAN BEZERRA DA SILVA
, cujo teor assim restou consignado (Id. 18229634):

(...) À vista do exposto, REJEITANDO a preliminar de cerceamento de defesa, CONHEÇO DO RECURSO e DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença alvejada tão somente no sentido de incluir a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel em favor da parte ré/apelante, a serem apuradas em sede de liquidação, de cujo efetivo pagamento deverá ser determinada a desocupação; mantendo-a, quanto ao mais, por seus próprios fundamentos, ao tempo que delibero: 1. Intimem-se, com a advertência de que a eventual insurgência abusiva não será tolerada; 2. Transitada em julgado, devolvam-se imediatamente os autos à origem para os ulteriores de direito; 4. Cumpra-se, podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP. (...)

Em suas razões (Id. 18578117)
, suscita
preliminarmente
, a nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade.
Meritoriamente
, sustenta que a questão das benfeitorias constitui inovação recursal, pois não teria sido devidamente discutida ou provada na instância de origem, o que representaria supressão de instância e cerceamento de defesa. Requer, ao final, a retratação da decisão ou, sucessivamente, o provimento do recurso pelo colegiado para reformar a decisão e negar provimento integral ao recurso de apelação, mantendo a sentença alvejada.

A parte agravada ofertou contrarrazões (Id. 18633295)
,

esgrimando que a insurgência não merece prosperar, devendo ser integralmente mantida a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 18578118)
;
preenchendo os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse recursais).

Relativamente à preliminar recursal de violação do princípio da colegialidade
, afiguro insubsistente, porquanto já restou pacificado que quando a decisão monocrática puder ser revista pelo colegiado mediante julgamento de agravo interno, como na espécie, não há que se falar em vício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENUNCIADO 568 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL. FATO GERADOR. MOMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, estabelecendo que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. Nas razões do agravo a empresa sustenta que a tributação deve ocorrer apenas após a efetiva homologação da compensação. A questão em discussão consiste em saber se o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorre no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito ou apenas após a efetiva homologação da compensação. III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado na Segunda Turma do STJ é de que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito, quando se verifica a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial. 4.
A alegação de violação ao princípio da colegialidade não prospera, pois a decisão monocrática pode ser revista pelo colegiado mediante agravo interno, o que resguarda o direito ao contraditório e à ampla defesa
. Ademais, o julgado está amparado em jurisprudência assente no STJ, conforme autoriza a Súmula 568 do STJ e o art. 932 do CPC. IV. Dispositivo 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.133.543/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE EM DECISÃO SINGULAR. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA SOBRE A ÁREA LITIGADA. INSPEÇÃO JUDICIAL SEM ASSISTÊNCIA DE PERITO E PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. 1.
A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. Na hipótese dos autos, diante da controvérsia sobre a área litigada, o Juízo de primeiro grau não poderia ter realizado inspeção judicial sem a assistência de perito especialista, nos termos previstos no art. 156 do CPC. 3. A realização de inspeção judicial demanda prévia intimação das partes quanto ao dia, hora e local em que a prova será realizada, e a posterior confecção de auto circunstanciado para eventual impugnação das partes, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos arts. 483, parágrafo único, e 484 do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.411/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024)

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

Inexistindo outras preliminares, bem como prejudiciais de mérito, adentro na análise meritória propriamente dita
.

O presente recurso desafia decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos então réus, ora parte agravada, reformando a sentença de primeiro grau unicamente para condicionar a reintegração de posse da autora, ora parte agravante, ao prévio pagamento de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias edificadas no imóvel, a serem devidamente apuradas em fase de liquidação.

Adianto que a insurgência não traz qualquer argumento fático ou jurídico novo, apto a modificar o entendimento externado na decisão monocrática, limitando-se a parte agravante a reiterar as teses já exaustivamente analisadas e rechaçadas.

Alega que a discussão sobre benfeitorias configuraria inovação recursal, pois não teria sido objeto de prova na fase de conhecimento, no entanto, a tese não se sustenta.

É cediço que a rescisão de um contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por inadimplemento do comprador, impõe o retorno das partes ao
status quo ante
. Este retorno não se resume à simples devolução da posse do bem ao vendedor. É um corolário lógico e de inafastável aplicação que, para evitar o enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra, o vendedor restitua os valores pagos pelo comprador e este seja indenizado pelas benfeitorias úteis e necessárias que realizou de boa-fé no imóvel.

O direito à indenização por benfeitorias não é uma matéria autônoma que dependa de pleito reconvencional expresso. Pelo contrário, é uma consequência direta e inarredável do próprio pedido de rescisão contratual. Ao pleitear a rescisão e a reintegração de posse, a autora/agravante atrai, para o bojo da discussão, a análise de todas as consequências jurídicas desse desfazimento, incluindo a necessária recomposição patrimonial das partes.

Nessa senda, segundo o art. 1.219 do Código Civil, “o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.”

Corrobora a interpretação há muito conferida pelo Tribunal da Cidadania:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS ÚTEIS REALIZADAS NO IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RESCINDIU O CONTRATO. 1. Ação de despejo cumulada com cobrança de alugueres, em virtude do inadimplemento de débitos locatícios. 2. Ação ajuizada em 04/11/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/01/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é averiguar se está fulminada pela prescrição a pretensão da recorrente de ressarcimento de benfeitorias úteis, definindo, para tanto, qual é o termo inicial do prazo prescricional aplicável à espécie - se a data do desembolso dos valores investidos pela locatária ou se a data do trânsito em julgado da sentença que rescindiu o contrato de locação firmado entre as partes. 4.
A pretensão da indenização por benfeitorias é decorrência lógica da procedência do pedido de resolução do contrato, cujo resultado prático é o retorno das partes ao estado anterior
. 5. O prazo prescricional do pedido de indenização por benfeitorias tem início com o trânsito em julgado do acórdão da ação de rescisão do contrato. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.791.837/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 19/11/2020).

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POSSUIDORA DE MÁ-FÉ. DIREITO À INDENIZAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE BENFEITORIA NECESSÁRIA E ACESSÕES. ALEGADA ACESSÃO ARTIFICIAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1.
As benfeitorias são obras ou despesas realizadas no bem, com o propósito de conservação, melhoramento ou embelezamento, tendo intrinsecamente caráter de acessoriedade, incorporando-se ao patrimônio do proprietário. 2. O Código Civil (art. 1.220), baseado no princípio da vedação do enriquecimento sem causa, conferiu ao possuidor de má-fé o direito de se ressarcir das benfeitorias necessárias, não fazendo jus, contudo, ao direito de retenção.
3. Diferentemente, as acessões artificiais são modos de aquisição originária da propriedade imóvel, consistentes em obras com a formação de coisas novas que se aderem à propriedade preexistente (superficies solo cedit), aumentando-a qualitativa ou quantitativamente. 4. Conforme estabelece o art. 1.255 do CC, na acessões, o possuidor que tiver semeado, plantado ou edificado em terreno alheio só terá direito à indenização se tiver agido de boa-fé. 5. Sobreleva notar a distinção das benfeitorias para com as acessões, sendo que "aquelas têm cunho complementar. Estas são coisas novas, como as plantações e as construções" (GOMES, Orlando. Direitos reais. 20. ed. Atualizada por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 81). 6. Na trilha dos fatos articulados, afastar a natureza de benfeitoria necessária para configurá-la como acessão artificial, isentando a autora do dever de indenizar a possuidora de má-fé, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 07 do STJ. 7. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.109.406/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/5/2013, DJe de 17/6/2013).

Forte nessas premissas e compulsando os autos, vislumbro que a posse da parte agravada, até a decretação da rescisão, era amparada em justo título (contrato de compra e venda), caracterizando a boa-fé necessária para o surgimento do direito à indenização. Ignorar a edificação realizada no lote, como pretende a parte agravante, significaria permitir que esta se locupletasse indevidamente, retomando não apenas o terreno originalmente vendido, mas também a acessão (casa) nele construída, sem a devida contraprestação.

Ademais, a decisão monocrática foi prudente e tecnicamente correta ao postergar a apuração do
quantum debeatur
para a fase de liquidação de sentença. É nesse momento processual que se verificará, por meio de perícia se necessário, a existência, a natureza (útil, necessária) e o valor das benfeitorias, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa sobre este ponto específico. Portanto, a ausência de prova pré-constituída sobre o valor das benfeitorias não obsta o reconhecimento do direito, apenas condiciona sua efetivação à posterior liquidação.

Em suma, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer erro de fato ou de direito (
error in judicando
) na decisão monocrática, sendo a peça recursal simples repetição dos argumentos já vencidos, o que denota o seu intuito meramente protelatório.

À vista do exposto, REJEITANDO A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, e deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, bem como pela aplicação de multa
no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa de 1º grau (Id. 4667414-pág. 11), restando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao pagamento prévio desse gravame, tudo nos termos dos §§4º e 5º do art. 1.021 do CPC/2015
[1]
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...)
§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Belém, 18/08/2025